Tribunal: TJPA
Processo: 0802008-02.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802008-02.2018.8.14.0201

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: MARYELZEN MARTINS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802008-02.2018.8.14.0201

AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

AGRAVADO
: MARYELZEN MARTINS LIMA
Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MARTIN PANTOJA PEREIRA - PA17262-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU DESERTA A APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR CONSULTA ELETRÔNICA AO SISTEMA PJE. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. contra decisão monocrática que declarou deserto o Recurso de Apelação anteriormente interposto, ao fundamento de intempestividade do preparo recursal. A decisão agravada considerou que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão que indeferiu a justiça gratuita em 14.07.2025, por consulta ao sistema PJe, de modo que o prazo de 5 dias úteis para recolhimento do preparo se encerrou em 21.07.2025, sendo intempestivo o recolhimento comprovado apenas em 22.07.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a consulta eletrônica ao teor da decisão que indeferiu a justiça gratuita configura ciência apta a iniciar o prazo para recolhimento do preparo recursal; e estabelecer se o preparo recolhido em 22.07.2025, após ciência eletrônica ocorrida em 14.07.2025, é tempestivo ou configura deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou, quando intimado após o indeferimento da gratuidade, no prazo assinalado, sob pena de deserção.

A ciência inequívoca da parte quanto à decisão que indeferiu a justiça gratuita ocorreu em 14.07.2025, quando houve consulta eletrônica ao teor da decisão no sistema PJe e apresentação espontânea nos autos.

A intimação eletrônica mediante consulta ao sistema é válida e produz efeitos processuais, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, segundo o qual se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação, com certificação nos autos.

A publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico Nacional não afasta, no caso concreto, a eficácia da ciência eletrônica previamente certificada nos autos, pois prevalece a intimação eletrônica realizada por meio do sistema para os advogados cadastrados.

O prazo de 5 dias úteis para recolhimento do preparo iniciou-se a partir da ciência eletrônica ocorrida em 14.07.2025 e encerrou-se em 21.07.2025, razão pela qual o recolhimento realizado em 22.07.2025 mostra-se intempestivo.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita e a intimação da parte para regularização, configura deserção e impede o conhecimento da apelação.

A decisão monocrática deve ser mantida porque aplicou corretamente as regras de preparo recursal e de intimação eletrônica, sem violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa ou ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A consulta eletrônica ao teor da decisão no sistema PJe, certificada nos autos, configura intimação válida e inicia o prazo processual, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. 2. O recolhimento do preparo após o prazo assinalado, contado da ciência eletrônica da decisão que indeferiu a justiça gratuita, configura deserção. 3. A publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico Nacional não prevalece sobre a intimação eletrônica previamente efetivada por consulta ao sistema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0863645-03.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801664-27.2023.8.14.0013, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 70083843169, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, Décima Nona Câmara Cível, j. 14.03.2020, pub. 17.03.2020; TJ-RJ, Apelação nº 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, Décima Segunda Câmara Cível, j. 14.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. em face da decisão monocrática de ID 31126306, que declarou deserto o Recurso de Apelação anteriormente interposto, ao fundamento de intempestividade do preparo recursal.

A decisão agravada considerou que a parte recorrente teria tomado ciência inequívoca da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em 14/07/2025, por meio de consulta ao sistema PJe, razão pela qual o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo se encerraria em 21/07/2025. Assim, reputou intempestivo o preparo comprovado em 22/07/2025, declarando a deserção do recurso.

Em suas razões (ID 31842606), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e inadequado enquadramento normativo, porquanto teria desconsiderado a Resolução CNJ nº 569/2024, segundo a qual a mera consulta ao sistema PJe possuiria caráter meramente informativo, não sendo apta a inaugurar prazo processual.

Alega que a decisão que indeferiu a justiça gratuita foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 15/07/2025, de modo que o prazo para recolhimento do preparo teria se iniciado em 16/07/2025 e se encerrado apenas em 22/07/2025, data em que o preparo foi efetivamente recolhido e comprovado nos autos.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada afrontaria os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, por impedir indevidamente o processamento do recurso de apelação.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do Agravo Interno pelo Colegiado, para reconhecer a tempestividade do preparo recursal e determinar o regular processamento da Apelação.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 32062445. Em síntese, rechaça os argumentos do agravante e pugna pela manutenção da decisão combatida.

É o breve relato.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme documento de ID 31842611.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado se restringe à verificação do acerto da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA., em razão da deserção, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento daquele em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A alegação central do agravante reside na impossibilidade de proceder

No caso concreto, a agravante teve ciência inequívoca da decisão que indeferiu a justiça gratuita em 14/07/2025, oportunidade em que se apresentou espontaneamente nos autos e tomou conhecimento do teor da determinação judicial.

Assim, iniciado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, este se encerrou em 21/07/2025. Contudo, o recolhimento somente foi efetivado em 22/07/2025, conforme comprovante posteriormente juntado aos autos, mostrando-se intempestivo.

Embora a agravante sustente que o prazo deveria ser contado a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, deve prevalecer, no presente caso, a ciência inequívoca da parte acerca da decisão, especialmente porque a consulta eletrônica ao teor do decisum certificada nos autos é apta a produzir efeitos processuais.

A intimação eletrônica realizada mediante consulta ao sistema é válida, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Corroborando o entendimento, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA . IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Fernando Teruo Yamada contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por Manoel Marques da Silva Neto, com condenação superior a R$ 1 milhão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto; (ii) aferir a validade da intimação da decisão embargada via sistema PJe em detrimento do Diário da Justiça Eletrônico. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de intimação constante dos autos indica o efetivo e regular conhecimento do teor da decisão por meio eletrônico, na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, sendo esta forma prevalente conforme fixado pelo STJ no EAREsp 1 .663.952/RJ. 4. Reconhecida a intempestividade da apelação, por ter sido interposta após o decurso do prazo legal de 15 dias previsto no art . 1.003, § 5º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso de Agravo Interno Improvido. Mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Tese de julgamento: "1. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo legal, quando regularmente intimado o recorrente via sistema eletrônico do PJe . 2. Prevalece a intimação eletrônica, para os advogados cadastrados, sobre a realizada por meio do Diário da Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .003, § 5º; Lei 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1 .663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09/06/2021 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08636450320228140301 27139408, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARIA DALVA SOARES DE ALMEIDA contra sentença de procedência em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, na qual foi determinada a consolidação da propriedade do bem em favor da apelada devido à inadimplência da recorrente. A apelante sustenta a impossibilidade de caracterização da mora e a existência de ofensa a dispositivos legais processuais e constitucionais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela recorrente é tempestivo e, consequentemente, se pode ser conhecido pelo Tribunal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tempestividade é requisito extrínseco do recurso, sendo necessário que este seja interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis a contar da intimação da sentença, conforme os artigos 219, 224 e 1.003, § 5º, do CPC. 4 . No âmbito do PJe, a ciência automática da decisão é presumida após 10 dias da publicação eletrônica, conforme art. 5º da Lei 11.419/2006. 5 . O recurso foi interposto fora do prazo legal, tendo em vista que a intimação se deu em 04 de dezembro de 2023 e o prazo final expirou em 26 de janeiro de 2024, mas o recurso foi protocolado apenas em 29 de janeiro de 2024. 6. Diante da intempestividade, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade e não pode ser conhecido. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento pelo Tribunal .

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, 224 e 1.003, § 5º; Lei 11.419/2006, art . 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0710841-12.2021.8 .07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j . 07.07.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016642720238140013 22726241, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, uma vez ciente da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade, cabia à parte recorrente providenciar, tempestivamente, o recolhimento do preparo no prazo legal assinalado, o que não ocorreu.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, entendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026